Tribunal: TJBA
Processo: 8030692-51.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8030692-51.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FRANCISCO WANKYS SAMPAIO Advogado(s): JULIO CESAR SANTANA SANTOS, CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE NA MODALIDADE TENTADA (ART. 155, § 4º, II, C/C ART. 14, II, CP). INSTALAÇÃO DE “CHUPA-CABRA” EM CAIXA ELETRÔNICO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE EM CRIMES QUE DEIXAM VESTÍGIOS, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO MEIO PARA AUFERIR SUBTRAIR ENVELOPES. APREENSÃO DO AGENTE ENQUANTO MANIPULAVA OS CAIXAS ELETRÔNICOS E ANTES MESMO DA RETENÇÃO DE QUAISQUER DEPÓSITOS PELO DISPOSITIVO, O QUE IMPOSSIBILITA QUE SE ATESTE A MATERIALIDADE DO CRIME POR OUTRAS FORMAS. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM SITUAÇÃO ANÁLOGA. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE RECONHECIDA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que condenou o acusado/recorrente à pena de 01 (um) ano de reclusão e 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, devidamente substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes nas de prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos, pela prática do delito insculpido no art. 155, § 4º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da condenação por ausência de realização de exame de corpo de delito, o que afastaria a materialidade in casu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A situação dos autos trata a ocorrência de crime de furto qualificado mediante fraude, na modalidade tentada, e toda a discussão acerca da ausência de realização de exame de corpo de delito se mostra relevante porque não se sabe precisar a eficácia do meio para a efetiva prática do ilícito em questão. 4. De acordo com o art. 158, Código Penal, “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. A respeito de tal dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão patente na linha de que “o exame de corpo de delito direto é indispensável para a comprovação da materialidade delitiva nos crimes que deixam vestígios, conforme expressa determinação legal, salvo quando comprovada a impossibilidade de sua realização ou se os vestígios tiverem desaparecido” –, o que não restou demonstrado in casu. 5. Na situação em comento, malgrado o apelante tenha sido apreendido em posse de “chave Phillips; alicate e tesoura”, além de nove dispositivos chupa-cabra e tenham sido reunidos elementos probatórios suficientes para comprovar que instalou dispositivos em um caixa-bancário para, de forma artificiosa, se locupletar de valores pertencentes a terceiros, ainda assim, não é possível convalidar a condenação procedida em Primeira Instância, isso porque a ausência de realização de exame de corpo de delito impossibilita ao Poder Judiciário verificar a eficácia do meio para auferir o benefício intentado pelo recorrente para se apropriar dos depósitos bancários dos clientes da instituição bancária no dia 08 de dezembro de 2024. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em situação análoga à vertente, já decidiu que a ausência de provas de que o equipamento acoplado em caixa eletrônico possui eficácia milita a favor da defesa. 6. O fato de o apelante ter sido abordado pela segurança local e prepostos da polícia militar antes mesmo de conseguir concretizar a infração também torna a materialidade delitiva impossível de ser atestada por outros meios, como ocorre excepcionalmente em outras infrações como homicídio, estupro, lesões corporais e peculato, por exemplo. A execução de atos preparatórios indispensáveis à prática do crime e a prova testemunhal conformada nesse sentido, in casu, embora sejam hábeis a demonstrar o animus furandi do agente e a tentativa de burla dos caixas eletrônicos no cenário em tela, não trazem elementos suficientes a respeito da aptidão do dispositivo instalado para subtrair depósitos bancários, mesmo porque no momento da apreensão do recorrente nenhum envelope havia sido pescado pelo “chupa-cabra”, como se extrai dos depoimentos prestados nos autos –, aspecto que reforça a ausência de materialidade no panorama em testilha. 7. Em sendo impossível atestar a materialidade delitiva na conjuntura vertente, é mandatória a absolvição do apelante por não existir prova suficiente para sua condenação, na forma do art. 386, VII, Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo conhecido, preliminar acolhida. Prejudicada a análise do mérito recursal. Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 14, II; 155, § 4º, II; 158. CPP: art. 386, VII. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §2º, "c"; CP, art. 44, incisos I, II e III; CP, art. 59; CP, art. 155, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ: HC n. 891.968/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025; HC n. 778.470/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025; AREsp n. 3.012.775/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025; REsp n. 2.216.053/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025. TJ-ES: APL n. 00176760220148080024, relatora Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, julgado em 7/8/2019, publicado em 19/8/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8030692-51.2025.8.05.0001, proveniente do MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante Francisco Wankys Sampaio e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos termos do voto da Relatora, conhecer do recurso e acolher a preliminar suscitada pela defesa para absolver Francisco Wankys Sampaio das imputações que recaem contra sua pessoa por ausência de demonstração da existência de materialidade delitiva in casu, na forma do art. 386, VII, CPP. Prejudicada a análise do mérito recursal.